Tribunal: TJDFT
Processo: 0725486-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
1. No caso, a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos, sendo necessária a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva, e para preservar a instrução criminal.
2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, tendo em vista a periculosidade do paciente e o elevado número de vítimas (no mínimo 46 pessoas, podendo o crime ter ocorrido 178 vezes), evitando-se a reiteração delitiva, não se vislumbra a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
3. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA para manter a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva do paciente.